Tribunal: CARF
Processo: 11634.720004/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720004/2016-43
ACÓRDÃO
2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Voto do acórdão
2101-002.814, de: “não conhecer do recurso de ofício e do recurso voluntário”; para: “a) não
conhecer do recurso de ofício; e b) conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento”.
Fl. 6868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
2101-002.814 (fls. 68346843), proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção deste
Carf, o qual recebe as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Havendo o contribuinte pedido parcelamento do débito discutido no recurso
voluntário, configura-se desistência do referido recurso do sujeito passivo a
acarretar o seu não conhecimento.
O julgado recebeu o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário.
Cientificado do acórdão em 17/07/2024 (fl. 6854), por meio de sua caixa postal
(considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico — DTE), o sujeito passivo opôs, em 22/07/2024
Fl. 6869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
3
(fl. 6956), tempestivamente, os embargos de declaração das fls. 6858 a 6860, com fundamento no
art. 116 do Ricarf, sob a alegação de existência de omissão e/ou obscuridade no julgado, conforme
examinado a seguir.
A embargante aduziu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Visando eliminar contradição havida no acórdão
proferido
pela
1a
Câmara
/
1a
Turma
Ordinária
em
relação
à
premissa/fundamento invocado e a conclusão alcançada no sentido de que o
débito relativo ao SENAR estaria parcelado e que houve desistência do recurso
por meio da petição de fls. 6797.
Isto porque, a petição de fls. 6797 faz referência específica ao parcelamento do
FUNRURAL vinculado ao processo 11634.720003/2016-07 que estava em apenso,
e não ao presente processo (11634.720004/2016-43), sendo, por isso,
contraditória a conclusão de que a contribuição ao SENAR também estaria
englobada no mesmo parcelamento.
Noutro giro, caso se mantenha o entendimento de que o parcelamento abarcou
os dois processos, ao menos, merece o acórdão ser aclarado para explicar os
motivos que conduziram a turma a estender os efeitos do pedido de desistência
do outro processo ao presente, bem como a concluir que o parcelamento do
débito objeto do processo 11634.720003/2016-07 abarcou também os débitos
objeto de discussão no processo 11634.720004/2016-43. Tal esclarecimento se
faz importante inclusive porque, contrariando a premissa de que o débito estaria
parcelado, juntamente com a intimação do acórdão, a Embargante foi intimada
para realizar o pagamento integral do débito objeto do processo
11634.720004/2016-43.
Confira-se:
O acórdão embargado não conheceu do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte sob a seguinte premissa:
"No entanto, verifica-se que por meio de petição de fl. 6797, o recorrente informa
que parcelou os débitos relativos ao SENAR, desistindo do Recurso Voluntário.
Portanto, não conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, e
não conheço do recurso voluntário, considerando que os débitos constantes da
irresignação deste último, foram parcelados." Em que pese o acórdão concluir que
houve o parcelamento dos débitos relativos ao SENAR e a desistência do recurso
voluntário vinculado ao processo 11634.720004/2016-43, contraria tal conclusão
o fundamento invocado na medida em que está apoiado na petição de fls. 6797, a
qual, por sua vez, é específica para informar o parcelamento e desistência da
defesa em relação a outro processo que estava em apenso, qual seja,
11634.720003/2016-07. É o que se infere da imagem que se pede licença para
reproduzir:
(...)
Fl. 6870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
4
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração visando
aclarar as razões que conduziram os julgadores ao entendimento pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário, apesar da restrição havida na petição de fls.
6797 e, sendo o caso, atribua aos declaratórios excepcionais efeitos infringentes
para o fim de dar continuidade ao processamento do recurso voluntário para
análise de seu mérito.
Termos em que pede deferimento.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de folhas 1087/1093, referidos
Embargos foram admitidos para saneamento do vício apontado.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Os Embargos são tempestivos, deles tomo conhecimento.
De acordo com os Embargos de Declaração (folhas, 6858/6859), o acórdão
embargado contém omissão, da seguinte forma, grifo nosso:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Visando eliminar contradição havida no acórdão
proferido
pela
1a
Câmara
/
1a
Turma
Ordinária
em
relação
à
premissa/fundamento invocado e a conclusão alcançada no sentido de que o
débito relativo ao SENAR estaria parcelado e que houve desistência do recurso
por meio da petição de fls. 6797.
Isto porque, a petição de fls. 6797 faz referência específica ao parcelamento do
FUNRURAL vinculado ao processo 11634.720003/2016-07 que estava em
apenso, e não ao presente processo (11634.720004/2016-43), sendo, por isso,
contraditória a conclusão de que a contribuição ao SENAR também estaria
englobada no mesmo parcelamento.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte que sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido erro, no acórdão
do recurso voluntário, na identificação do débito parcelado, cujo valor não inclui o valor do SENAR.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que seja dado continuidade ao processamento do recurso voluntário para análise
de seu mérito.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão incorreu neste vicio.
Dito isto, passaremos a analisar o vício, senão vejamos:
Fl. 6871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
5
ERRO DE FATO – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARCELADA -
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Em assim sendo, passamos a analisar a validade do lançamento das contribuições a
outras entidades e fundos (terceiros), no caso o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Da existência de decisão judicial
A recorrente informa que a partir do ano de 2012, tanto ela como os produtores
rurais dos quais adquiria os produtos, deixaram de reter e recolher o SENAR, tendo em vista
ordem judicial. Informa também, que realizou o depósito judicial da verba em questão.
Consta, na folha 6705, Certidão Narratória, referente à apelação civil n° 5000190-
23.2010.404.7001/PR, que a recorrente, obteve provimento para determinar à Autoridade
Coatora que não exija da Impetrante a retenção e o recolhimento, determinados no artigo 30, IV,
da Lei 8.212/91, da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91, da seguinte
forma:
Por força do apelo, subiram os autos eletrônicos a esta Corte, sendo julgados pela
1a Turma que, por unanimidade, em sessão realizada em 12 de junho de 2013,
deu provimento ao apelo da impetrante para determinar à Autoridade Coatora
que não exija da Impetrante a retenção e o recolhimento, determinados no artigo
30, IV, da Lei 8.212/91, da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei
8.212/91, incidente sobre o valor da comercialização de produtos rurais, quando
adquiridos de produtores rurais pessoa física com empregados ou sem
empregados, que não se amoldem à figura do segurado especial, prevista no
artigo 12, VII, da Lei 8.212/91.
Da análise da certidão, verifica-se que a decisão, válida a partir de 12/06/2013,
limita-se a não exigência do FUNRURAL, sem incluir a contribuição ao SENAR, conforme
demonstração dos dispositivos legais citados na certidão:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.
Artigo 25, da Lei 8.212/91
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
Fl. 6872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
6
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto aos valores referentes a contribuição ao FUNRURAL, informamos que no
processo 11634.720003/2016-07, julgado em conjunto com o presente processo, por tratar-se de
processos ditos “conexos”, visto terem sido formalizados com base nos mesmos elementos de
prova e circunstâncias fáticas, com repercussão direta e relação de continência entre eles, consta
a Informação Fiscal de 6742/6755, na qual a autoridade autuante informa:
Diante disso, foi efetuada nova apuração, considerando os valores recolhidos
pela empresa por intermédio de Guia de Previdência Social - GPS- código de
pagamento 2607 — campo "Valor do INSS", dos depósitos judiciais e das
liminares dos produtores rurais — pessoas físicas, cujos valores estão
demonstrados na planilha denominada "Demonstrativo de Apuração de
contribuições Previdenciárias — Funrural/RAT"
Verifica-se, portanto, que a própria autoridade tributária, quando do cumprimento
da decisão, entendeu que a mesma limita-se a não exigência do FUNRURAL, sem incluir a
contribuição ao SENAR.
Logo, não há que se falar em alteração do lançamento por existência de decisão
judicial, bem como, depósitos judiciais relativos às contribuições.
Outra Questão
Da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária.
Nesse ponto, embora não suscitado no recurso, assiste razão à recorrente, haja
vista fato superveniente posterior à impugnação.
No presente caso, período de apuração, 01/01/2011 a 31/12/2014, há que se
verificar se a sub-rogação do SENAR, é válida em momento anterior a 11 de janeiro de 2018,
momento da entrada em vigor da Lei 13.606/2018 (artigo 16 e “caput” do artigo 40 da Lei no
13.606/2018), que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 6o da Lei 9.528/1997.
Ocorre que, com relação à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista
no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional, incluiu o tema na lista de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e
Fl. 6873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
7
interposição de recursos, em razão da sua pacificação em ambas as turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda Nacional
Ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
No caso, verifica-se que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de
fundamento para a sub-rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei,
mas não para a Contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Não há, pois, base legal para a obrigação de retenção da contribuição pelo
adquirente da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001) Parágrafo
único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida: (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
Fl. 6874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720004/2016-43
8
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei
no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
A aplicação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguarda pelo art. 98, parágrafo
único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Há precedentes recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes, decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Considerando-se que, no presente processo, o auto de infração é relativo
exclusivamente à exigência da Contribuição devida ao Senar, compreendendo as competências
01/2011 a 12/2014, cabe cancelar o lançamento integralmente.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o
dispositivo do Voto do acórdão 2101-002.814, de: “não conhecer do recurso de ofício e do recurso
voluntário”; para: “a) não conhecer do recurso de ofício; e b) conhecer do recurso voluntário e
dar-lhe provimento”
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 6875
DF CARF MF
Original